Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-19.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-19.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE AFASTADA A CONDENAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.002 (RE 1.140.005). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000622-19.2022.8.05.0078
, em que figuram como
parte Apelante

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
parte Apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em juízo de retratação,
em

D
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça